Tribunal: TJSP
Processo: 1024420-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção de pensão. Pretensão de receber as diferenças salarias decorrentes da conversão dos salários em URV. Lei Federal no 8.880/94. Possibilidade. Laudo pericial que concluiu pela existência de perda salarial. Procedência da ação mantida. Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1024420-63.2018.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:

FEPASA. Complementação de pensão. Pretensão de receber as diferenças salarias decorrentes da conversão dos salários em URV. Lei Federal no 8.880/94. Possibilidade. Laudo pericial que concluiu pela existência de perda salarial. Procedência da ação mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1024420-63.2018.8.26.0053 (2) São Paulo Voto no 17.492 - R
1
Registro: 2020.0000637551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1024420-63.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DIRCE DIAS MAROUBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1024420-63.2018.8.26.0053 (2) São Paulo Voto no 17.492 - R
2
Apelação/Remessa Necessária no 1024420-63.2018.8.26.0053 (2) (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex-Officio”
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Dirce Dias Maroubo
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Dr. Josué Vilela Pimentel
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 17.492
Ementa:
FEPASA.
Complementação
de
pensão.
Pretensão de receber as diferenças salarias
decorrentes da conversão dos salários em URV.
Lei Federal no 8.880/94. Possibilidade. Laudo
pericial que concluiu pela existência de perda
salarial. Procedência da ação mantida. Recursos
improvidos.
A r. sentença de fls. 659/661, acrescida da decisão de
embargos de declaração de fls. 683/684, cujo relatório é adotado, julgou
procedente a ação proposta por Dirce Dias Maroubo e condenou a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido para condenar a ré a pagar as diferenças de
proventos nas complementações de aposentadoria e
pensões no percentual de 16,27% apurado pela perita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1024420-63.2018.8.26.0053 (2) São Paulo Voto no 17.492 - R
3
bem como as diferenças subsequentes nos reajustes
posteriormente ocorridos, bem como ao consequente
apostilamento para futuros pagamentos devidamente
corrigidos, verbas vencidas e vincendas, respeitando-se a
prescrição quinquenal.
As
verbas
atrasadas
serão
corrigidas
monetariamente de acordo com o julgamento do TEMA
810 pelo E. STF, ou seja, pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir dos
respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora
(nos termos da Lei Federal no 11.960/09, não declarada
inconstitucional neste ponto) a partir da citação.
Anotou-se a remessa necessária à fl. 661.
A FESP apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando que a diferença de 16,27%, apontada no laudo pericial, é irrisória,
vez que resulta em R$ 18,51. No mais, argumenta que o percentual indicado
no laudo não tem relação com o pedido da autora e não diz respeito ao cargo
do ex-servidor. Pede, subsidiariamente, a aplicação do percentual de 8,29%
pretendido pela autora (fls. 672/680).
O recurso foi processado e respondido (fls. 693/696).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento dos recursos.
Trata-se de ação em que a autora pretende receber as
perdas salariais decorrentes da inobservância das regras de conversão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1024420-63.2018.8.26.0053 (2) São Paulo Voto no 17.492 - R
4
URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 e do Dissídio Coletivo de Greve -
TRT/SP no 157/94 - A - Acórdão SDC no 357/94, que decidiu que as classes
salariais 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814 ficaram prejudicadas e salienta que
pertence à Classe 607.
A Lei Federal no 8.880/94 instituiu a Unidade Real de Valor
(URV) estabelecendo, ainda, regras de conversão das obrigações, a fim de
viabilizar estabilidade da moeda.
Por sua vez, o dissídio coletivo TRT no 157/94 não pode ser
aqui considerado porque a definitiva solução do problema foi remetida ao
dissídio individual, conforme o julgamento do RO-DC-143.954/94.4 do C. TST.
No presente caso, realizada a perícia judicial contábil,
concluiu-se pela existência de perda salarial de 16,27% (fls. 585 e 604/605).
Assim, comprovada a perda salarial, faz jus a autora à sua
pretensão.
Registre-se que os índices de juros e correção monetária
serão calculados conforme decisão do C. STF no Tema no 810 de
Repercussão Geral e do C. STJ no Tema no 905, observando a natureza
jurídica da relação controvertida.
Desse modo, a bem lançada sentença, cujos fundamentos
são incorporados, nos termos do artigo 252 do RITJSP, não merece qualquer
reparo e deve prevalecer.
Condeno a FESP ao pagamento de honorários advocatícios
que serão fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §
3o e § 4o, inciso II, CPC/2015, acrescidos da majoração prevista no § 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1024420-63.2018.8.26.0053 (2) São Paulo Voto no 17.492 - R
5
mesmo artigo.
Pelo exposto, voto pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator